Tribunal: TJMT
Processo: 1020528-60.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020528-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NARCISO MONTANHER FILHO - CPF: 281.621.539-34 (AGRAVADO), TANIA REGINA NANES DA SILVA - CPF: 010.895.168-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA - CPF: 885.188.921-04 (ADVOGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – URGÊNCIA NÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – ELEMENTO ESSENCIAL AUSENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível realizar a imissão provisória na posse se ausente um dos elementos essenciais dispostos no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020528-60.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
NARCISO MONTANHER FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação nº. 1014106-60.2020.8.11.0003, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de NARCISO MONTANHER FILHO, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a imissão na posse do imóvel de propriedade do Agravado.

O Agravante sustenta, em síntese, que os pressupostos objetivos para imissão provisória na posse do imóvel expropriando, contido nas alíneas do § 1º do artigo 15 do Decreto lei 3.365/41, que estabelecem os requisitos para fixação do valor do depósito provisório foram totalmente preenchidos, inexistindo nos autos qualquer dúvida de que o preço oferecido pelo Autor/Agravante está fora dos critérios elencados no disposto acima.

Requer o provimento do recurso para concessão da liminar da imissão na posse, com a reconsideração da decisão recorrida.

Diante da ausência de pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação do Agravado para apresentação das contrarrazões, as quais foram anexadas no id. 82699978, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 83127998).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação nº. 1014106-60.2020.8.11.0003, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de NARCISO MONTANHER FILHO, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a imissão na posse do imóvel de propriedade do Agravado.

Entendo por imperioso, antes de proceder à fundamentação, realizar breve síntese dos autos, até a interposição do Agravo de Instrumento.

Ao compulsar os autos, observa-se que o recurso deriva de Ação de Desapropriação com pedido liminar para imissão provisória na posse, ajuizada pelo Município de Rondonópolis.

Naquele feito, vê-se que o Agravante/Autor tem o objetivo de desapropriar uma área de terreno para construção de 20.000,00 m2, a ser desmembrada da matrícula nº 28.596, localizada nas imediações do Jardim Glória, Jardim Belo Panorama e Loteamento Green Valey, de frente para Rua Pio XI, naquela cidade, pertencente ao Agravado, para melhoria e ampliação dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Educação, diante da necessidade de um polo para atender à demanda da rede municipal de ensino (construção de creche).

Informou que o Decreto Municipal nº 9.418, de 20 de março de 2020, declarou a utilidade pública da área para fins de desapropriação, que foi avaliada pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis no valor médio de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), conforme Laudo de Avaliação nº. 36/2020.

O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos:

[...]. O Município de Rondonópolis pretende ser imitido provisoriamente na posse da área de terreno para construção de 20.000,00 m2, localizada nas imediações do Jardim Glória, Jardim Belo Panorama e Loteamento Green Valey, de frente para Rua Pio XI, nesta cidade.

Para tanto, alegou urgência e efetuou o depósito do valor R$ 1.388.640,18 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e dezoito centavos).

Pois bem.
O § 1º do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 prevê que a imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, desde que realizado o depósito de acordo com uma das hipóteses estabelecidas nas suas alíneas a, b e c, in verbis:

“§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
(Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;
(Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;
(Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;
(Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

No caso, o município requerente não observou nenhuma das aludidas regras ao realizar o depósito.

Conforme se extrai dos autos (Id. 35569665 e 35569683), o valor de R$ 1.388.640,18 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e dezoito centavos), depositado pelo requerente, corresponde ao valor da avaliação realizada pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis da Prefeitura (R$ 1.400.000,00), descontado o montante dos débitos em aberto relacionados ao imóvel (R$ 11.359,82).

A jurisprudência, em especial do STJ, é firme no sentido de que o depósito do valor da avaliação unilateral do expropriante não autoriza a imissão provisória na posse. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
Imissão
provisória.
Art. 15 do DL 3.365/1941
.
Avaliação
unilateral do expropriante. Impossibilidade.
Recurso não provido. (STJ; REsp 1.677.993; Proc. 2017/0138914-5; CE; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 06/03/2018; DJE 12/03/2018; Pág. 3246) (destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para fins de
imissão
provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da
avaliação
unilateral do expropriante.
III. O Recurso Especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do
art. 105 da Constituição da República
, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. lV. A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V. Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.402.058; Proc. 2013/0297833-9; MG; Primeira Turma; Relª Minª Regina Helena Costa; DJE 09/06/2017) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - INDENIZAÇÃO PRÉVIA FUNDADA NA AVALIAÇÃO UNILATERAL FEITA PELO EXPROPRIANTE - REQUISITOS DO ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RELEVANTE DIVERGÊNCIA ENTRE AS AVALIAÇÕES FEITAS PELAS PARTES - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PROVIMENTO DO RECURSO.
De acordo com art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, o pedido de imissão provisória na posse está condicionado à alegação de urgência e à prévia e justa indenização. A avaliação só é dispensável se cumpridos os requisitos do art. 15, § 1º, da lei de desapropriação. Não é razoável autorizar a imissão provisória na posse, sobretudo quando a avaliação unilateral feita pelo expropriante atribui ao imóvel um valor aparentemente irrisório.
(TJ-MG - AI: 10429180021959001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 29/10/0019, Data de Publicação: 01/11/2019) (destaquei).

Com estas considerações,
INDEFIRO
a imissão provisória na posse da área, requerida pelo Município de Rondonópolis.
[...]. [Destacado no original].

Feitas essas considerações, passo a análise do Agravo de Instrumento.

Conforme disposto no relatório, o Agravante sustenta a necessidade da reforma da decisão, com base no
caput
do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, logo, é essencial observar o que registra o mencionado dispositivo. Confira-se:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

Pois bem. A imissão provisória na posse, como sabido, justifica-se pela urgência na utilização do imóvel e condiciona-se apenas ao depósito do valor ofertado pelo expropriante, ao passo que pode ser feita mesmo antes da citação e independentemente da avaliação prévia, de acordo com o artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou o entendimento, no sentido de que a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, quando caracterizada pela urgência:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO – QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM – ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – AVALIAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941.

1. (...).
3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.

4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: "Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)". 5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 20/4/2017). [Destaquei].

Vê-se, portanto, que são 2 (dois) os requisitos legais, cumulativos obrigatórios, que o Juiz deve observar para a concessão do mandado de imissão provisória na posse: a alegação de urgência e o depósito prévio de determinada quantia.

Quanto ao depósito prévio, observo que foi devidamente realizado, no valor de R$ 1.388.640,18 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e dezoito centavos), conforme comprovante anexado no id. 38059946 dos autos originários.

Nota-se que, esse requisito necessário para a imissão provisória na posse foi preenchido pelo Agravante, uma vez que o valor da indenização – se correto ou não – deve ser discutido e resolvido no julgamento de mérito da ação de base.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – CONSTRUÇÃO DE VIADUTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA – PREÇO VIL – APURAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO – DESPROVIMENTO.

Nos termos do art. 15, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, é autorizada a concessão da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel objeto da desapropriação, independentemente da avaliação prévia, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel.

Demonstrada a urgência da imissão provisória na posse do imóvel, objeto da lide e comprovado o depósito prévio do valor do bem desapropriado, deve ser mantida a decisão que deferiu a imissão da posse.

O valor definitivo da indenização pela desapropriação do imóvel somente será definido após a instrução processual, na prolação da sentença de mérito.

(N.U 1002113-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/2/2021, Publicado no DJE 10/2/2021).

Por outro lado, não observo a urgência no caso em tela.

Isso porque, independente da louvável iniciativa do ente público municipal em construir uma creche para atender a população local, não há uma linha nas razões recursais justificando a urgência, tanto que o Agravante não requereu a concessão da tutela recursal.

É certo, portanto, que não está configurada a urgência necessária a fim de conceder a imissão provisória na posse do Recorrido, esta que está disposta no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 como elemento essencial, o que enseja o desprovimento do recurso.

Soma-se a isso, o fato de que o Agravado informou nas contrarrazões que ingressou com ação declaratória de nulidade de decreto expropriatório, distribuída sob o nº. 1005313-98.2021.8.11.0003, em apenso a ação que originou o presente recurso, objetivando a nulidade do Decreto nº 9.418/2020, de 20 de março de 2020, sob o argumento de que, em 1º de novembro de 2019, foi firmado contrato de venda/permuta com a empresa Via Sul Engenharia LTDA, de 59.491,52m2 do referido imóvel para a edificação de 748 (setecentas e quarenta e oito) unidades de apartamento financiáveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida, e a parte que a Prefeitura pretende expropriar abrange exatamente a parte vendida/permutada.

Em consulta ao andamento processual do mencionado feito, verifica-se que não foi requerida a concessão de medida liminar, mas apenas a procedência da ação para reconhecer a nulidade do Decreto nº 9.418/2020 e, por consequência, condenar o Município a apresentar desistência da desapropriação diante do não preenchimento dos requisitos necessários e ainda, a ausência de proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto, visto que a desapropriação na parte do imóvel que o mesmo quer, inviabiliza a construção de 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de apartamentos populares.

Com esses argumentos, entendo prudente desprover o recurso de agravo de instrumento e manter o indeferimento da medida liminar de imissão, por motivo diverso.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021